Tribunal: TJBA
Processo: 8034350-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034350-25.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO LUIZ DA SILVA Advogado(s): APELADO: ARIADENES DOS ANJOS VIEIRA FILHA e outros Advogado(s): 18DA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA PROFERIDA SEM ALEGACOES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por Raimundo Luiz da Silva contra sentença prolatada nos autos da ação revisional de alimentos movida em face de Júlio dos Anjos Vieira da Silva, representado por sua genitora. A sentença julgou improcedente o pedido de redução da pensão alimentícia, sob o fundamento de inexistência de comprovação de alteração na capacidade financeira do alimentante. A Defensoria Pública, desde a petição inicial, requereu a produção de prova testemunhal e a intimação pessoal do autor e das testemunhas. Entretanto, a audiência foi realizada sem a intimação pessoal do autor ou das testemunhas, o que ensejou pedido de redesignação indeferido pelo juízo de origem. No mesmo ato, foi proferida sentença de mérito, sem a abertura da fase de alegações finais. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside em apurar a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do autor (assistido pela Defensoria Pública) e das testemunhas para a audiência de instrução e julgamento, bem como da supressão da fase de alegações finais, com consequente prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, em processo que envolve menor de idade e matéria fática complexa. III. Fundamentação O art. 455, § 4º, IV, do Código de Processo Civil estabelece que a intimação das testemunhas arroladas pela Defensoria Pública deve ser realizada diretamente pelo juízo, e não pela parte interessada. A ausência de intimação pessoal do autor e das testemunhas, seguida do indeferimento do pedido de redesignação da audiência, configura cerceamento do direito de defesa, especialmente diante do requerimento expresso formulado pela Defensoria Pública e da anuência do Ministério Público. A prolação da sentença sem a concessão da fase de alegações finais viola o disposto no art. 364 do CPC, agravando o prejuízo processual suportado pela parte autora. A demanda versa sobre interesses de menor (com 16 anos à época dos fatos), circunstância que impõe maior rigor na observância do devido processo legal, conforme estabelece o art. 227 da Constituição Federal de 1988. O Ministério Público, no exercício de sua função institucional como fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do CPC), manifestou-se expressamente pela nulidade da sentença e pela necessidade de reabertura da fase instrutória. IV. Dispositivo e tese firmada Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para reabertura da instrução probatória, com a intimação pessoal do autor e das testemunhas arroladas, além da abertura da fase de alegações finais, antes da prolação de novo julgamento. Tese de julgamento: A ausência de intimação pessoal do autor assistido pela Defensoria Pública e das testemunhas arroladas, nos termos do art. 455, § 4º, IV, do CPC, caracteriza cerceamento de defesa e enseja nulidade absoluta. A sentença proferida sem a devida abertura da fase de alegações finais ofende o art. 364 do CPC, configurando nulidade processual, especialmente em ações que envolvam matéria fática controvertida e intervenção obrigatória do Ministério Público. Dispositivos legais pertinentes: CF/1988, arts. 5º, incisos LIV e LV, e art. 227; CPC, arts. 455, § 4º, IV; 364; 178, II. Jurisprudência relevante: Ainda que não haja menção a temas repetitivos ou súmulas vinculantes, a presente decisão está alinhada com o entendimento consolidado nos tribunais superiores acerca do cerceamento de defesa em hipóteses análogas. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8034350-25.2021.8.05.0001, em que figuram como parte(s) recorrente(s) Raimundo Luiz da Silva e parte(s) recorrida(s) Júlio dos Anjos Vieira da Silva, representado por sua genitora Ariadnes dos Anjos Vieira Filha: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador/BA, 10 de Setembro de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado- substituto de 2° grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator